Tribunal: TJMT
Processo: 1012284-82.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Visto.
A apelante requer a dilação do prazo para a apresentação dos documentos comprobatórios do direito à assistência judiciária gratuita.
Todavia, o petitório, formulado no último dia do prazo fixado na decisão pretérita, não contém justo motivo para a dilação, diverso da genérica menção ao princípio da razoabilidade.
Diante da insuficiência da argumentação deduzida no petitório, indefiro o pedido.
Considerando o descumprimento do prazo estabelecido na decisão anterior, bem como o lapso temporal transcorrido desde a formulação do pedido de dilação, indefiro a assistência judiciária gratuita e determino a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.